Tribunal: TJES
Processo: 5037626-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037626-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DA SILVA LOUREIRO VIANA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037626-82.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ALINE DA SILVA LOUREIRO VIANA;

RECORRIDO: BANCO BANESTES SA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU PASSO A PASSO ORIENTADO POR FALSÁRIOS. AUTORA REALIZOU PIX PARA A CONTA INDICADA PELOS GOLPISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 12 de junho de 2024, recebeu ligação automática proveniente de número habitualmente utilizado pelo Banco Banestes, informando sobre suposta movimentação suspeita em sua conta.

Relata que, após pressionar a tecla indicada, foi atendida por pessoa que se apresentou como “funcionário do setor de segurança” do banco, a qual, alegando tentativa de fraude, orientou-a a efetuar um PIX de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de Beatriz Eloisa Conceição dos Santos, sob o pretexto de “invalidar” uma transação fraudulenta anterior. Assevera que convencida da legitimidade do contato, realizou a transferência e, em seguida, constatou pelo aplicativo bancário que foi vítima de golpe.

À vista disso, informa que imediatamente procurou sua gerente, que confirmou a fraude, registrou Boletim Unificado nº 54826943 na 3ª Delegacia Regional da Serra/ES e lavrou Ata Notarial confirmando a origem do telefonema.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Irresignada, ALINE DA SILVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que houve falha de segurança da instituição bancária, e que a responsabilidade desta é objetiva, e que as operação realizada foi atípica.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Entendo que o Juízo de Origem andou bem na análise do caso concreto, tendo fundamentado sua decisão na ocorrência de fortuito externo:

In casu, denota-se que a autora recebeu ligação telefônica de terceiro fraudador e, após ter seguido instruções externas, operou o aplicativo oficial da instituição financeira demandada e efetuou PIX à terceira estranha a essa relação contratual de nome Beatriz Eloisa Conceição dos Santos, mediante dispositivo previamente habilitado e autenticação via Btoken (ID’s 55203257 e 55203266).

Nesta senda, vê-se todo o trâmite ocorreu dentro dos parâmetros de segurança da instituição, ausente qualquer indício de falha sistêmica, vazamento de dados ou violação do ambiente digital do banco, não se pode imputar à ré a obrigação de indenizar.

O simples fato de o golpe ter se iniciado por ligação a partir de número coincidente com contato usual do banco, ou seja, iniciado pelos dígitos “3383” (ID 55203270) não transfere automaticamente a responsabilidade à ré, sobretudo quando a consumidora poderia, com diligência mínima, encerrar a chamada e contatar a gerente antes de confirmar a operação.

Pela própria inicial a Autora admite ter seguido todos os procedimentos que os falsários o induziram que fizesse, não havendo dúvidas de que o golpe se consumou a partir de sua culpa exclusivamente.

Além disso, entendo que o ônus da prova em relação às transações serem “atípicas” é do Autor, que poderia ter trazido aos autos extratos e comprovantes para comprovar a alegação, embora isso não garantisse por si só a procedência.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)